Tribunal: TJMT
Processo: 0007251-12.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0007251-12.2013.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS. QUESTÕES PROCESSUAIS PRETENSAMENTE NÃO APRECIADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por André Guilherme Portocarrero com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou os embargos anteriores, sob a alegação de omissões e contradições no julgamento. O embargante sustenta que questões como a estabilização da lide e
a
revelia (
arts
. 329 e 344 do CPC/2015), além de aspectos relacionados à dialeticidade recursal, não foram devidamente apreciados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição, em razão de não ter abordado adequadamente as questões processuais invocadas nos embargos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão, uma vez que as matérias suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no julgamento anterior, não cabendo ao instrumento
aclaratório
a rediscussão da matéria.

4. A estabilização da lide e os efeitos da revelia foram apreciados nos autos e não se demonstrou qualquer vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já apreciadas e julgadas, salvo quando há omissão, contradição ou obscuridade, não configuradas no presente caso
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; art. 329; art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
André Guilherme Portocarrero
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos dos
Embargos de Declaração
, registrada sob o nº
. 0007251-12.2013.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão impugnado
,
incorreu em omissões e contradições, sob o fundamento de que os embargos de declaração anteriores foram julgados sem considerar
adequadamente questões processuais cruciais, como a estabilização da lide e à revelia, amparadas pelos artigos 329 e 344 do CPC, além de argumentos envolvendo a dialeticidade recursal e o juízo de admissibilidade recursal, conforme os artigos 1.010, III, e 932, III, do CPC.

Destaca que, o acórdão não observou as limitações da coisa julgada material, ocorrida no juízo natural da causa, e que a decisão embargada abordou de forma inadequada e
extra petita
temas já cobertos pela coisa julgada.

Assim, reitera que seu pedido se baseia em questões processuais de ordem pública, enfatizando a estabilização da lide e a ofensa à coisa julgada.

Desse modo, cita o Informativo n. 690 do STJ, que determina que a extensão do efeito devolutivo da apelação deve se restringir ao pedido do recorrente, não podendo comprometer o contraditório.

Alega que, a decisão proferida ignorou aspectos fundamentais dos embargos anteriores, insistindo em um
rejulgamento
da causa
que desconsidera os pontos efetivamente levantados.

Por essas razões, pugna para que os embargos sejam acolhidos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 232684175), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO
, OAB/MT 5694/B.

Boa Tarde, Excelências.

A
questão de ordem são dois pontos
:
a

contradição e a omissão
.

A
omissão no sentido de

que a matéria objeto de recurso não foi discutida em primeiro grau
,
o que

se aventou aqui foi a
E
menda
C
onstitucional 1
.
998 enquanto a gente

estava se manifestando com relação à
L
ei
n.
7.
299
/
2000
.

Então
,
os pontos não foram

vistos na primeira instância e agora eles foram apresentados em grau de

apelação
.

Esse é um ponto
,
que é
a
omissão quanto ao juízo de admissibilidade do recurso
,
que seria
p
orque o relator admitiu recurso e
n
ão impugnou especificamente esse
p
onto
,
que seria
,
no caso
,
a apresentação desse tema que não foi

objeto de apreciação na primeira

instância
.

A
outra questão é que a matéria
,

no momento em que
foi
j
ulgada
,
fez então coisa julgada
,
porque não foi objeto de manifestação na apelação
,
porque nós nos manifestamos com

relação à lei
.

O
embargo de declaração foi

omisso
,
ele foi contraditório porque não se manifestou com relação à lei e

ele acolheu uma apelação
, um
recurso que foi em cima de uma lei

que não foi

discutida em primeiro grau
.

P
rimeiro nós teríamos que fazer

lá
.

Ele
é
servidor
há mais de
25
anos deste

T
ribunal
.

Como
o Dr
. Agamenon
não conhece o processo
,
talvez fosse o caso de pedir vista nesse processo
.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
(2º VOGAL - CONVOCADO):

Tive acesso aos memoriais.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Este é o
segundo embargos declaratório.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO, OAB/MT 5694/B.

Excelência,

A
matéria foi uma questão

superveniente
que ele colocou em grau de apelação.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

O embargante alega revelia, mas como se trata do Estado, não
há
revelia
contra a Fazenda Pública, por questão de ordem pública, era uma lei revogada, apliquei a lei.

A douta advogada entende preclusa essa matéria.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO, OAB/MT 5694/B.

O Estado não se manifestou com relação
a Lei.
Ele deveria se manifestar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Em meu voto enfrentei toda essa matéria, ainda que não seja da forma como o embargante gostaria.

O embargante não é estabilizado
e requer uma estabilidade posterior à CF/88
, porque existiu uma lei
que foi revogada e como o Estado não recorreu dessa questão,
alega que eu
não poderia me
manifestar
, mas n
ão à revelia para o Estado.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO, OAB/MT 5694/B.

Exatamente.

Não há revelia para o Estado, mas o Estado deveria se manifestar lá atrás
e não suscitar agora, depois de anos de julgamento.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Doutora Mônica,

E
ntendo que não há vício e que tod
as as regras, fatos e normas foram enfrentados,
cabendo recurso
.

O embargante quer processualmente e não no mérito.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO, OAB/MT 5694/B.

Por isso é questão de ordem.
É uma questão processual.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Esse foi o mérito da decisão, do apelo, dos recurso
s
, inclusive este é o segundo embargos de declaração.

Esta questão eu já analisei e entendo que não há omissão.

Enfrentei a matéria. Omissão é quando não se fala sobre o assunto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

que, dos
Embargos de Declaração
, registrada sob o nº
. 0007251-12.2013.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ab
initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

Em suas razões, o Embargante sustenta de que há contradições e omissões no aresto, motivo pelo qual, reitera que seu pedido se baseia em questões processuais de ordem pública, enfatizando a estabilização da lide e a ofensa à coisa julgada.

Alega que, a decisão proferida ignorou aspectos fundamentais dos embargos anteriores, insistindo em um
rejulgamento
da causa que desconsidera os pontos efetivamente levantados.

Diz que, os embargos de declaração anteriores foram julgados sem considerar adequadamente questões processuais cruciais, como a estabilização da lide e
a
revelia, amparadas pelos artigos 329 e 344 do CPC, além de argumentos envolvendo a dialeticidade recursal e o juízo de admissibilidade recursal, conforme os artigos 1.010, III, e 932, III, do CPC.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado, o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, como o Estado de Mato Grosso, devido à indisponibilidade do interesse público, conforme o artigo 345, II, do CPC.

Assim, mesmo revel, a Fazenda Pública pode discutir questões jurídicas e fáticas sem incorrer em supressão de instância ou violação ao princípio da dialeticidade.

Além disso, servidores do Judiciário não têm direito à incorporação de vantagens previstas pela Lei Estadual n. 7.299/2000 se o requisito temporal do artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994 não havia sido cumprido à época.

Somado a isso, restou destacado no acórdão de que a parte autora não preenchia essas condições, pois foi empossada em 1999.

Além do mais, a profundidade do efeito devolutivo da apelação permite que o tribunal examine todas as questões suscitadas, conforme o artigo 1.013 do CPC.

Cumpre destacar, ainda que, o magistrado não precisa abordar todos os argumentos das partes, se já houver fundamentação suficiente na decisão.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão impugnado, incorreu em omissão e contradição, no que tange a questões de fato e processuais contidas no relatório da decisão agravada e no pedido recursal destacadas no agravo interno e não abordadas no julgamento do recurso.

Destaca que, o aresto deu desfecho ao recurso de maneira a deixar de fora pontos relevantes e a se contradizer seus próprios termos.

Pontua que, se o acórdão reconhece que o embargado foi revel, assim, qualquer matéria de mérito que apresentasse configuraria preclusão da matéria.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, por força da indisponibilidade do interesse público.

Assim, mesmo sendo revel é possível a Fazenda Pública discutir não só matérias de ordem pública e questões jurídicas enfrentadas na sentença, como também matéria fática, de modo que os argumentos trazidos em razões de apelação não acarretam supressão de instância, inovação recursal ou violação ao duplo grau de jurisdição e tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade.

Além disso, restou destacado que não é possível reconhecer aos servidores do Poder Judiciário o direito à incorporação da vantagem quando, à época da entrada em vigor da Lei Estadual
n. 7.299/2000, ainda não havia sido implementado o requisito temporal do artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por André Guilherme Portocarrero contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 145608191), que, nos autos do recurso de Apelação n. 0007251-12.2013.8.11.0041, interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu provimento ao apelo, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão impugnada, merece reforma ante a aplicação da revelia no presente caso; o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, assim como o direito do requerente na incorporação dos valores pretendidos.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que, a Fazenda Pública, por representar a coletividade, goza deste benefício, em que, na hipótese de ser decretada sua revelia, os efeitos não se aplicam em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA
NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Ainda que decretada a revelia da Fazenda Pública Municipal, não se aplicam os efeitos materiais de tal ato, em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.

[...]

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 6/8/2021).

Além do mais, ainda que fosse revel, a qualquer tempo o revel pode participar do processo, participando dele a partir do momento que ingressar nos autos, recebendo-os nas condições ou estado, ou momento processual em que se encontra.

O réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Significa dizer que os atos praticados no passado não podem ser alterados por força da
preclusão
, não sendo possível ao réu modificar os atos
passados em razão do seu ingresso tardio, mas poderá participar ativamente do processo a partir do seu ingresso.

Assim, ao ingressar no processo, o réu passa a realizar todos os atos pertinentes à época do seu ingresso, seja produção de provas, manifestações, recursos etc., valendo-se do seu ingresso em diante, não podendo alterar o passado, como visto.

No que tange à alegação de que de que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade, pois não houve impugnação específica da sentença no que tange a declaração
incider
tantum da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso.

Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, a fim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo ad quem, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Agravante, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo Agravado, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Além do mais, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apontou o porquê pretende a reforma do capítulo da sentença, uma vez que restou consignado no apelo de que mesmo se concluir-se pela irregularidade da Lei nº 7.299/2000 como norma revogadora da Lei nº 6.614/94, isso não significa que o fundamento legal para o pedido da inicial (o artigo 45 da Lei nº 6.614/94) fosse constitucional para permitir a incorporação vindicada isso porque, ainda assim, a Emenda Constitucional nº 19 de 1998 impedia sua aplicação nos termos como definido em sentença.

Com isso, viabilizou o contraditório e a ampla defesa na esfera recursal (CPC, art. 1.010, II e III), ensejando o efeito devolutivo dos temas ao Tribunal.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que, o autor foi aprovado em concurso público, sendo nomeado no cargo de Técnico Judiciário PJAJ-NS (atualmente Analista Judiciário PTJ), conforme Ato n. 167/88/TJ, de 16-3-1999, e tomou posse em 26-4-1999, tornou-se estável em 26-4-2002, exercendo diversas funções comissionadas.

Constata-se ainda, que em sessão do Conselho da Magistratura realizada em 16-02-2009, foi deferida a incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento CNE-III, todavia, referida decisão foi revista e cassada em 11-2-2009.

Observa-se que, a decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno, conforme acórdão de 16-6-2011, razão pela qual, André
Guilherme Portocarrero interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, objetivando anular ato administrativo que cancelou sua incorporação de vantagens em decorrência do exercício de funções comissionadas.

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o requerente possui direito ao reconhecimento do pedido de anulação do ato administrativo que resultou na revogação da incorporação.

Sobre o assunto, o artigo 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 (Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece diretrizes para a classificação de cargos e dá outras providências), assim constituía:

Art. 45 O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens.

Por sua vez, a Lei nº 7.299/2000 publicada em 14/7/2000 e editada apenas para a finalidade de extinguir o benefício (composta por dois artigos), estabeleceu:

Art. 1º Ficam revogados o Art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o Art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS.

Em seguida, a Lei nº 6.614/94 foi revogada pela Lei nº 8.709/2007 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) e
esta
revogada pela Lei nº 8.814/2008.

In
casu
, o Apelante argumenta que a parte autora não faz jus a percepção de tal benefício é flagrantemente inconstitucional, a teor da EC nº 19/98.

Ocorre que, pelo que se vê da ficha funcional do requerente/apelado, ele pretende a incorporação de vantagens do cargo de Diretor de Departamento CNE-III, a qual foi nomeado para exercer a função gratificada em 09-04-2001, tendo
com
base o artigo 45 da Lei nº 6.614/94, contudo, referido dispositivo legal já havia sido revogado pela Lei 7.299/2000, a qual entrou em vigor na data de sua publicação em
14-07-2000
, que extinguiu o benefício.

Nesse aspecto, o servidor não possui direito adquirido a manutenção do regime jurídico funcional, até mesmo porque, não se mostra juridicamente possível, como pretende a requerente, que seja considerado, para fins de incorporação, tempo de exercício no cargo comissionado, após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual 6.614/94.

Logo, em vista disso, deve ser mantido o ato administrativo que anulou esse benefício anteriormente concedido ao requerente/apelado, visto que a parte não possuía amparo legal, sendo que a Administração pode anular os seus atos quando eivados de ilegalidade, como bem se observou no caso em comento.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando recurso originário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pontuou:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. LEI ESTADUAL 7.299/00. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 339/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão? no caso, a presidência? daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.

Argüição
de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

3. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional, sobretudo no que tange à remuneração, assegurada, todavia, a impossibilidade de
redução de seu montante total, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

4. Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.

5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF).

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.669/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/5/2007, DJ de 28/5/2007, p. 372.)

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - DECISÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL A CONFIRMAR A ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE
CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 220 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 - DESCABIMENTO - NORMAS QUE, A DESPEITO DE TEREM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, ENCONTRAVAM-SE REVOGADOS AO TEMPO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 009/2010 DESTE PLENÁRIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E ESCORREITA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO E. STF E DO ENUNCIADO 011/2010 DESTE TRIBUNAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA. 1. A lei estadual nº 7.299/00 não padece de vício formal subjetivo, pois, consoante já proclamaram o colendo STJ e este egrégio Tribunal, “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão - no caso, a presidência (...)” (STJ, RMS 20.669/MT e RMS 21945/MT). 2. O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos
consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida. 3. A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado
subseqüente
à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94. 4. Os artigos 140 da Constituição Estadual e 220 da Lei Complementar nº 04/90, a despeito de terem aplicabilidade restrita às hipóteses de aposentadoria do servidor - que não é o caso dos autos -, já se encontravam revogados ao tempo do exercício, pela impetrante, do cargo cujas vantagens pretende incorporar. Inteligência do Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/ 2010 deste Tribunal.” (N.U 0094930-81.2010.8.11.0000, TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2011,
Publicado
no DJE 20/05/2011).

"MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 - REJEITADA —
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00— INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA.

‘'0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/O0.

Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

(...) A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido a manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subsequente a revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94" (TJ/MT - Tribunal Pleno. MS 94930/2010. Rel. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA. Julgado em 12/05/2011, Data da publicação, DJE 20/O5/2011)."(MS 51231/2012, DES.JOÃO PEREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/O6/2014,
Publicado
no DIE 22/08/2014).

Nessa senda, somente há direito adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência da lei revogadora (Lei nº.
7.299/2000), o servidor da justiça estadual tenha ocupado o cargo por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o direito.

Portanto, o direito ao benefício estava subordinado à efetividade no serviço público, bem como ao exercício de cargo comissionado por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados. A parte
autora não
preenche essas condições legais, uma vez
que fora
empossado no cargo efetivo em 26-4-1999.

[...]

Além disso, a profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. De acordo com o § 1º do art. 1013, do CPC, serão objeto de apreciação pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se
em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res
iudicata
.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/3/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/4/2021) [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão
judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res
iudicata
.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/3/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/4/2021) [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – DECLARADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES – RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MULTA – PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico com o fito de proteger os interesses dos consumidores, sendo vedado ao Judiciário adentro ao mérito administrativo e apreciar a conveniência e oportunidade do ato, matéria afeta apenas ao administrador. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). Assim, configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato.

(TJ-MT 10364251020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 8/6/2021, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2021) [Destaquei]

Além do mais, a questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, já restou superada neste Sodalício por meio de diversos julgados proferidos pelo egrégio Tribunal Pleno, in
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - DEMAIS PRELIMINARES - ANÁLISE COM O MÉRITO - COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO VIOLAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 - REJEITADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO - DECISÃO ADMINISTRATIVA ESCORREITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em decadência da administração em rever o ato concessivo do benefício de incorporação se antes do decurso do prazo previsto em lei foi proferida decisão anulando o ato, ainda que dele tenha sido interposto recurso. O ato em tela não se enquadra em nenhuma das limitações do poder da administração em rever seus atos, sendo certo que toda a revogação deve ser feita somente nos limites em que a lei permite, implícita ou explicitamente. O princípio da segurança jurídica somente tem aplicabilidade quando o desfazimento do ato for mais prejudicial que a sua manutenção,
principalmente quando se tratar de atos que tenham repercussão na ordem social, o que não se enquadra na situação tratada nos autos. No que tange a inconstitucionalidade
incidenter
tantum da Lei Estadual nº 7299/2000 é de se anotar que tal matéria já foi por demais debatida nesta Corte de Justiça e rechaçada por inúmeras vezes. Se não foram cumpridos os requisitos temporais exigidos enquanto vigorava o artigo 45, da Lei nº 6.614/94, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado se a posteriori a Administração, ao conceder o benefício extrapolou e afrontou o princípio da legalidade, uma vez que não existia previsão legal nesse sentido.

(TJ-MT - MS: 00656676220148110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/5/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 1/7/2015)
[Destaquei
]

MANDADO DE SEGURANÇA - MENOR IMPÚBERE FILHA DE SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO - NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO EM COMISSÃO DE MAIOR VALOR - LEI Nº 6.614/1994 - DESPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 7.299/2000 POR VÍCIO DE INICIATIVA - CONSTITUCIONALIDADE SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL PLENO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - CONCESSÃO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE CONDICIONADA À INICIATIVA DO SERVIDOR, APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 137, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 - DIREITO NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO FUNCIONAL DA SERVIDORA - ORDEM DENEGADA.

“A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.
Argüição
de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5ª T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372). A concessão do benefício de incorporação de vantagens do cargo em comissão de maior valor depende de iniciativa do servidor, que deve requerê-lo administrativamente após o afastamento do respectivo cargo, no prazo de cinco anos. Se o benefício não integrou o patrimônio jurídico funcional da servidora, por ausência de requerimento administrativo antes da consumação do prazo
prescricional, descabe invocar-se a garantia do direito adquirido, sendo inaplicável "in
casu
" a regra do art. 198, I do Código Civil.

(MS 24568/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/10/2016, Publicado no DJE 1/12/2016) [Destaquei]

Assim, mantem-se o entendimento de que só há direito
adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência de lei revogadora – LE n. 7.299/2000 – o serventuário da Justiça Estadual já ocupava o cargo há 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o seu direito, o que não é o caso do agravante
.

[...]
[Destaquei
]

Além disso, cumpre registrar que, o Magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o acórdão impugnado não incorreu em nenhum dos vícios listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de
reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos
aclaratórios
.

(
.....
) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019,
DJe
26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-
Edcl
no
Resp
1374213/MG).

Desse modo, não há vício a ser sanado no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só,
não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão
que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente
prequestionados
os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração

[...]
[Destaquei
]

Cumpre destacar que, os Embargos de declaração não podem ser usados para modificar decisões desfavoráveis, exceto quando há omissão, contradição ou obscuridade.

Somado a isso, o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Assim, o acórdão impugnado não apresenta vícios previstos no artigo 489 do CPC, pois abordou adequadamente as questões submetidas. Um julgamento desfavorável não deve ser confundido com falta de fundamentação.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vícios no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-
Edcl
no
Resp
1374213/MG).

Desse modo, não há vício a ser sanado no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente
prequestionados
os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO
. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024